Tribunal: TJSP
Processo: 1100846-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Notas fiscais eletrônicas e troca de e-mails como prova escrita hábil para a instrução da demanda. Fundamentação adequada da sentença. Inexistência de nulidade. Reconhecimento dos serviços prestados e da obrigação pelo conjunto probatório. Desnecessidade de produção de prova pericial. Cálculo passível de aferição objetiva. Manutenção da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Notas fiscais eletrônicas e troca de e-mails como prova escrita hábil para a instrução da demanda. Fundamentação adequada da sentença. Inexistência de nulidade. Reconhecimento dos serviços prestados e da obrigação pelo conjunto probatório. Desnecessidade de produção de prova pericial. Cálculo passível de aferição objetiva. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO. majoração da verba honorária a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.